Tribunal: TJPA
Processo: 0803640-45.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803640-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CETAP, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE APENAS UM EXAME DE SANGUE QUE DETECTA A UREIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXAME MÉDICO CONSTANTE NA REQUISIÇÃO MÉDICA. FALTA DE ENTREGA PELO LABORATÓRIO DO EXAME SOLICITADO. ERRO DE TERCEIRO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.

1.

A eliminação do candidato impetrante do concurso público na fase de exame médico, com base na ausência de entrega de um único exame de sangue, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que por omissão do laboratório não foi entregue o exame de ureia, por razões alheias a sua vontade.

2.

O impetrante apresentou a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre diversos exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluir o candidato do certame. Comprovada a existência de direito líquido e certo do impetrante de prosseguir nas demais fases do certame público, mediante a anulação do ato administrativo de sua eliminação do Concurso Público C-208.

Precedentes desta E. Corte de Justiça.

3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
LEANDRO EVANGELISTA DA SILVA
, contra ato atribuído a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
, a
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
, ao
CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – CETAP
e ao
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 8652668), o impetrante relata que se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário), Concurso Público C-208, Edital n° 01/2021 SEAP/SEPLAD, bem como, destaca que foi aprovado na 1ª e na 2ª. Etapa do certame, sendo eliminado na 3ª fase referente ao exame médico, em razão da falta específica do resultado do exame de sangue que detecta a “ureia”, ensejando na sua inaptidão.

Alega ter realizado todos os exames necessários, conforme descrito no Edital do concurso n° 01/2021, mediante atendimento realizado pelo seu plano de saúde Hapvida, contudo em razão de erro da unidade hospitalar, apesar de realizar a coleta de material, o laboratório não apresentou o resultado, conforme os documentos anexados.

Destaca ter recorrido da decisão de sua inaptidão no site da CETAP, anexando novo laudo médico, constando o resultado da ureia, quando soube do ocorrido através da junta médica, porém ressalta o item 18.10 do edital que veda a entrega extemporânea do exame.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, atribuindo a responsabilidade ao laboratório pela falha na entrega do exame, objetivando prosseguir para a 4ª etapa (aptidão física) do concurso.

Aduz violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da ausência de um único exame que deixou de apresentar por falha de terceiro.

Cita legislação e jurisprudência.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no sentido de que seja determinada a sua convocação para participar da prova de aptidão física, referente a 4ª etapa do concurso público para admissão ao cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

No mérito, pugna pela confirmação em definitivo da liminar, com a concessão da segurança pleiteada. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Proferi
decisão interlocutória
, deferindo a medida liminar, por vislumbrar presentes os requisitos legais, determinando que as autoridades coatoras procedessem o recebimento do exame médico apresentado pelo candidato perante a Banca Examinadora, por ocasião da interposição do Recurso Administrativo e após a regular análise do exame de ureia pela Junta Médica, no caso do candidato ser considerado apto, a Administração deveria proceder a convocação do impetrante para a 4ª fase do Concurso Público C-208 referente à Prova de Aptidão Física para o cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário) (id 8772309).

O Estado do Pará apresentou
manifestação
, argumentando, em síntese, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil. Alega a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da Comissão do Concurso, pugnando pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo (id 9268573).

O Estado do Pará interpôs
recurso de Agravo Interno
, requerendo a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar (id 9269034).

O
Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas argumentando, em suma, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil. Alega a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da Comissão do Concurso, pugnando pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo (id 9300979).

O
Secretário de Estado de Planejamento e Administração do Pará
prestou
as informações
solicitadas, ratificando a manifestação apresentada pelo Estado do Pará, reiterando as alegações de impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, requerendo a extinção do processo, assim como, alegou a impossibilidade de revisão de ato de competência plena da Comissão do Concurso. Ao final, pugnou pela denegação da segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo (id 9321205).

O Colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça prolatou
Acórdão
, conhecendo e negando provimento ao recurso de Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará, mantendo os termos da decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar (id 17530500).

A decisão que negou provimento ao Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará transitou em julgado, conforme certidão (id 18906706).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (id 21722545).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O autor Leandro Evangelista da Silva impetrou o presente mandado de segurança, impugnando o ator consistente na sua eliminação na 3ª fase (exame médico) do Concurso Público realizado pelo Estado do Pará em conjunto com a SEPLAD, SEAP e a CETAP, para o provimento de vagas no cargo de Policial Penal (Agente Penitenciário).

Em sua inicial mandamental, o impetrante argumenta a violação a razoabilidade e a proporcionalidade na sua eliminação do certame, com base na ausência de um único exame de sangue que detecta a ureia, objetivando a concessão da segurança para prosseguir nas demais fases do certame público.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob a ótima da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do ato administrativo.

Assim, na hipótese cumpre analisar a existência de direito líquido e certo do candidato impetrante de prosseguir no concurso público C-208, destinado ao preenchimento de cargo de Policial Penal, diante da sua eliminação na fase de exame médico, em razão da não apresentação apenas do exame médico de sangue que detecta ureia, conforme consta na justificativa apresentada no Exame Médico do candidato (id 8652057).

Do exame dos autos, constata-se que o impetrante interpôs recurso administrativo para a banca examinadora do concurso, anexando o exame de ureia solicitado no edital do certame, ainda, que extemporâneo, dois dias após a realização do exame (3ª etapa) (vide id’s 8652060 e id 8652062).

Sobre a matéria discutida, registro que o candidato deve ser responsável pela conferência dos documentos a serem entregues à banca examinadora, entretanto, analisando a guia médica do impetrante, verifica-se que na requisição consta a solicitação pelo médico responsável do exame de ureia (sangue) (vide id 8652045), além de outros exames.

Portanto, constata-se que o impetrante não contribuiu para a falha ocasionada pelo laboratório no resultado do exame médico exigido sem a ureia, configurando erro e falha na prestação do serviço pelo laboratório, em razão da ausência de um único exame exigido que resultou na inaptidão e desclassificação do candidato.

Assim, o ato de eliminação do candidato concurso, com base em erro cometido pelo laboratório ao deixar de entregar o resultado de um exame requisitado, configura
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista o
excesso de rigor formal adotado pela banca examinadora, isto porque restou comprovado que o candidato não contribuiu para a falha ocorrida na realização do exame laboratorial em questão, sendo desproporcional, a sua eliminação do certame, não obstante apresentação posterior do exame médico correto à banca, por ocasião da interposição do recurso administrativo.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento quanto a matéria, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO - ENTREGA DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE QUE DEVERIA CONSTAR DO ENVELOPE - ERRO ASSUMIDO PELA CLÍNICA MÉDICA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA OPORTUNIZAR O CANDIDATO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO CORRETA – SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA. Diante da concessão da Segurança, torno prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0803251-60.2022.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Tribunal Pleno)

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº 003/PMPA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2012. RECEBIMENTO DE EXAMES. ATRASO DOS RESULTADOS. LABORATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO CANDIDATO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. ELIMINAÇÃO DO . . .Ver ementa completa CANDIDATO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMAR (TJ-PA 00559198920148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022)”

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012.
INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12) (grifei)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8006811-58.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO ARAUJO SILVA Advogado (s): RAMON ALVES BATISTA, THOMAS JEFFERSON GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado (s): MK6 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018.
EXAMES MÉDICOS. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VERDADE MATERIAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ERRO DE TERCEIRO COMPROVADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
A parte impetrante apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre mais de duas dezenas de exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-la do certame.
2. Levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas. 3. No caso, inclusive, o número de candidatos que chegaram à 3ª fase foi expressivamente inferior ao número de vagas iniciais previstas no edital, ou seja, também a partir do aspecto do interesse público, a exclusão da parte não é razoável. 4. Por oportuno, vale ressaltar que
a parte impetrante comprova que entregou ao laboratório especializado (terceiro) a lista completa dos exames e por omissão do laboratório não foi realizado o exame de COLESTEROL FRAÇÕES, caracterizando, portanto, erro de terceiro (ID 2202298).
As autoridades devem receber e analisar o exame faltante, que já lhe foi disponibilizado. 5. Precedentes desta c. Seção Cível de Direito Público. 6. Dessa sorte, verifica-se que
a exclusão do candidato sob as justificativas acima delineadas revela-se ilegítima, em patente violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois quer-se exigir formalidade que não atende ao fim público, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público
. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006811-58.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO ARAUJO SILVA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - MS: 80068115820198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/04/2020)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DO EXAME DE HEPATITE B. ERRO DO LABORATÓRIO. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO
SUB JUDICE
. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada.

II -
Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame de Hepatite B, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o impetrante juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.
Ademais, consta do edital regente do certame a possibilidade de a junta médica solicitar exames complementares, o que não ocorreu, na espécie dos autos. Precedentes.

III – Não há que se falar em posse precária ou na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do autor, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais. IV – Apelação desprovida. Sentença confirmada. (TRF – 1 APELAÇÃO CÍVEL

0009308-21.2016.4.01.3400/DF, Processo na Origem: 93082120164013400. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE. Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em unanimidade. Julgado em: 26/06/2019. Data de publicação: 15/07/2019)

Portanto, com base na legislação e na jurisprudência pátria, resta configurada a ilegalidade no ato de eliminação do candidato impetrante do certame público C-208, devendo ser concedida a segurança, ante a existência de direito líquido e certo de prosseguir nas demais etapas do concurso público (4ª etapa) e, no final, caso aprovado, seja nomeado e tome posse no cargo público de Policial Penal.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, confirmo em definitivo a medida liminar e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, determinando que as autoridades coatoras recebam, em caráter definitivo, os exames médicos do impetrante, anulando o ato que o eliminou do Concurso Público C-208, possibilitando prosseguir nas demais fases e, caso seja aprovado em todas as etapas, seja habilitado e nomeado no cargo público de Policial Penal, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2024